Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE ALIMENTOS COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A análise da contradição recai sobre aspectos internos ao julgado, relacionados à própria decisão recorrida. Nesse sentido, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015).
3. No caso, nota-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada ao agravo de instrumento, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Agravante conhecidos e não providos. Decisão unânime.